Tribunal: TJBA
Processo: 8083231-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8083231-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TIAGO DA SILVA

Advogado(s): ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03.
1) ADMISSIBILIDADE: GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PRELIINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPERAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3) MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. DETENÇÃO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO ALTERNATIVO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS LEGITIMAMENTE SOPESADAS. MODULAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACERVO PROBANTE ROBUSTO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau, após acurada análise do conjunto probatório, condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), em concurso material, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 310 (trezentos e dez) dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, no dia 05 de junho de 2024, por volta das 11h00min, na região da Rua das Flores, bairro de Paripe, nesta capital, Policiais Militares, lotados na 19ª CIPM, durante ação de combate ao tráfico de drogas, visualizaram o ora apelante, que ao avistar a viatura empreendeu fuga e tentou adentrar uma casa, mas foi alcançado pelos Policiais Militares. Ao ser abordado, foi encontrado em poder do apelante: 01 (uma) pistola de marca Canik, calibre 9mm, com 12 (doze) munições no carregador; uma mochila contendo uma sacola com 01 (uma) pedra dentro análoga à cocaína; 02 (dois) sacos menores contendo substância análoga à cocaína; 01 (uma) balança de precisão; sacolas plásticas vazias; 29 (vinte e nove) pinos de substância análoga à cocaína; uma sacola com substância esverdeada análoga à maconha e 01 (um) telefone celular da marca LG, modelo K22, cor cinza.

II.
Questão debatida.

3.
Em suas razões recursais (ID 90880395), a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do CPP. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, aduzindo insuficiência probatória para os delitos imputados, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a revisão dosimétrica, alegando: a) bis in idem na consideração da natureza e quantidade das drogas apreendidas; b) redução da pena-base para o mínimo legal; c) aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir.

4.
Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância.

5. O Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826/2003 está intrinsecamente relacionado ao direito à segurança, previsto constitucionalmente, sendo, para os seus defensores, uma forma de coibir que qualquer pessoa tenha o porte ou a posse de arma de fogo. Sabe-se que os crimes de posse e porte de arma de fogo e/ou munição estão dentro da classificação como de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, trata-se de conduta típica o simples fato de possuir arma de fogo ou munição, uma vez que o crime formal não necessita de modificação do mundo exterior para a sua consumação. Assim, perante o caráter formal dos delitos de posse e porte de arma de fogo, afigura-se despicienda a realização de perícia para comprovação do seu potencial lesivo.

6.
In casu
, a
materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 83955630, fl. 32) e pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 83955630, fl. 66), que confirmam a apreensão das seguintes substâncias: 176,88g de maconha; 22,50g de cocaína em 30 microtubos plásticos e duas porções em pequenos sacos plásticos; e 157,91g de cocaína em forma de pó e pedra friável. Já a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial (ID 83955650), que constatou tratar-se de uma pistola semiautomática, marca Canik, calibre 9mm, com número de série suprimido por ação mecânica, acompanhada de 12 munições no carregador, em perfeitas condições de funcionamento.

7. Quanto à autoria,
de igual modo, restou incontroversa. Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são firmes e coerentes ao descrever a dinâmica dos fatos e a apreensão dos materiais ilícitos em poder do apelante.

8.
Conforme depoimentos dos policiais militares -

Renner Pinho Reis e Hudson Mário Sirqueira Barreto - responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

9. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade.
De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. O
s depoimentos anteriormente transcritos se encontram em harmonia com as provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam os seus perseguidores, cujo interesse seria a sua incriminação.

10.
O
próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID 470127692), embora tenha negado a posse dos entorpecentes, confirmou ser proprietário da arma de fogo apreendida, declarando que a adquiriu por R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o carregador alongado por R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

11.
Na espécie, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (cocaína distribuída em 30 microtubos plásticos, preparados para venda), aliadas à apreensão de balança de precisão, sacolas plásticas vazias e arma de fogo, evidenciam de maneira inequívoca a finalidade de traficância. No que tange ao delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, cumpre ressaltar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte do artefato em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

12. Portanto, tendo em vista o robusto acervo probatório que demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo imperativa a manutenção da condenação. Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

13.
Passo agora à análise do pedido subsidiário, quanto à dosimetria da pena base aplicada ao acusado, especificamente s
obre

a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

14.
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

15.
No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega a ocorrência de bis in idem na consideração da natureza e quantidade das drogas apreendidas, tanto na primeira fase, para a fixação da pena-base, quanto na terceira fase, para a modulação do redutor do tráfico privilegiado.

16.
In casu
,
ao fixar a pena-base para o delito de tráfico de drogas, o Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias relativas à natureza e quantidade das drogas apreendidas, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância desses elementos sobre os critérios genéricos do art. 59 do Código Penal.

A apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes (176,88g de maconha e 180,41g de cocaína, distribuídas em diferentes formas de acondicionamento) justifica plenamente o afastamento da pena-base do mínimo legal.

17. Na hipótese
sub examine
, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no acima do mínimo legal, fato que impede sua utilização nas demais fases de cálculo de pena. Na terceira fase da dosimetria, no entanto, ao aplicar a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, o juízo a quo fixou a redução no patamar de 1/2 (metade), considerando não apenas a natureza e quantidade das drogas, mas também
"as circunstâncias que envolveram sua prisão"
, o fato de o réu ter sido
"surpreendido em uma situação de gravidade, estando acompanhado de sua gangue que ao avistarem a guarnição policial, reagiram com disparos de arma de fogo",
além da
"vida pregressa do réu que teve seu nome vinculado a dois Processos, — um na Comarca de Ipiaú/Ba e outro em Salvador (2ª Vara de Tóxicos) —, ambos relacionados ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico".

18.
No caso vertente, o magistrado fundamentou adequadamente tanto o afastamento da pena-base do mínimo legal quanto a modulação do redutor do tráfico privilegiado, utilizando, para este último, elementos distintos que evidenciam o maior grau de reprovabilidade da conduta do apelante, como a reação violenta durante a abordagem policial e o envolvimento prévio com atividades criminosas.

19.
Desta feita, ausente impugnação específica dos demais termos proferidos na dosimetria de pena, prosseguindo em uma apreciação ampla por este Juízo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, já que obedeceu aos critérios fixados pelo Código Penal.

20.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
profe
rido pelo Juízo
a quo
, que não merece nenhuma reprimenda.

21. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento.

IV. Dispositivo.

22.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8083231-28.2024.8.05.0001
, em que é apelante
TIAGO DA SILVA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça